Tribunal: STF
Processo: AI 525977
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE,
A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE -
INADMISSIBILIDADE - ILEGITIMIDADE PROCESSUAL - MATÉRIA ESTRANHA À
PRESENTE CAUSA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO "JURA NOVIT CURIA" -
PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO
  - ATITUDE MALICIOSA QUE NÃO SE PRESUME - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
- Os embargos de declaração - desde que ausentes os
seus requisitos de admissibilidade - não podem ser utilizados com a
finalidade de sustentar alegada incorreção do acórdão impugnado ou
de propiciar um novo exame da própria questão de fundo, em ordem a
viabilizar, em sede processual absolutamente inadequada, a
desconstituição de ato decisório regularmente proferido.
Precedentes.
- O recurso extraordinário será apreciado pelo
Supremo Tribunal Federal com estrita observância dos limites
temáticos delineados no ato de sua interposição, tornando
inaplicável, ao julgamento do apelo extremo, o princípio "jura novit
 curia". Precedentes. Doutrina.
Temas de direito processual -
como aqueles pertinentes ao exame das condições da ação (CPC, art.
267, VI) -, por consubstanciarem matéria de caráter meramente legal,
 não se revelam suscetíveis de apreciação em sede de recurso
extraordinário, ou de agravo de instrumento interposto contra
decisão que negou trânsito ao apelo extremo. Precedentes.
- A
mera circunstância de os embargos de declaração haverem sido opostos
 com o objetivo de infringir o julgado não basta, só por si, para
autorizar a formulação, contra a parte recorrente, de um juízo de
desrespeito ao princípio da lealdade processual.
É que não se
presume o caráter malicioso, procrastinatório ou fraudulento da
conduta processual da parte que recorre, salvo se se demonstrar,
quanto a ela, de modo inequívoco, que houve abuso do direito de
recorrer. Comprovação inexistente, na espécie.